Tribunal: TJSP
Processo: 1094618-13.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu provimento em parte ao apelo, determinando a restituição de forma simples, e não em dobro, dos valores indevidamente cobrados – Insistência do agravante na restituição em dobro – Descabimento – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.